Tribunal: STF
Processo: ARE 1367144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2022. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 10.522/2002. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.405. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a verba relativa aos honorários sucumbenciais não seria cabível considerando “que a exequente, intimada a se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, expressamente reconheceu sua ocorrência”.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da norma infralegal aplicável à espécie (Lei 10.522/2002), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa constitucional direta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.